Tribunal: TJMT
Processo: 1040244-97.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040244-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA ELIAS - CPF: 077.487.441-49 (AGRAVADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE REALIZADO EM 1999. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por João Batista Elias, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e afastou a alegação de prescrição, mantendo o feito em curso para apuração de suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o Banco do Brasil detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que versa sobre falhas na gestão de conta PASEP; e
(ii) saber se a pretensão indenizatória está fulminada pela prescrição, considerando que o saque integral da conta foi realizado em 26/07/1999.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, fixou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam em ações que discutem falhas na prestação de serviços relativos à conta PASEP, incluindo ausência de atualização monetária e desfalques.

4. No mesmo julgado, firmou-se que o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por eventuais danos materiais em conta PASEP é o decenal, previsto no art. 205 do CC/2002, com termo inicial na data em que o titular toma ciência do suposto desfalque — momento do saque integral ou da aposentadoria, nos termos da teoria da
actio nata.

5. No caso concreto, o recorrido realizou o saque integral de sua conta PASEP em 26/07/1999, por ocasião de sua aposentadoria, ocasião em que teve ciência do valor efetivamente creditado. Considerando o decurso de mais de 10 anos até o ajuizamento da demanda em 2023, está caracterizada a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

2. A pretensão ao ressarcimento por danos materiais decorrentes de má gestão de conta PASEP submete-se à prescrição decenal, cujo termo inicial é a data do saque integral ou da aposentadoria do titular."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1040244-97.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOÃO BATISTA ELIAS

Colenda câmara.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação indenizatória proposta por JOÃO BATISTA ELIAS, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ora agravante, mantendo-o no polo passivo da demanda relativa à suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP.

O agravante, em suas razões, sustenta, em apertada síntese, que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, por ser mero agente operador do Fundo PASEP, cuja gestão é atribuída ao Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional. Aponta violação à jurisprudência consolidada do STJ, especialmente à luz do Tema 1150 e da Súmula 77 da Corte Superior, que, por analogia, estende ao Banco do Brasil a ilegitimidade reconhecida à Caixa Econômica Federal em ações relativas ao PIS/PASEP.

Alega, ainda, que a matéria encontra-se submetida ao rito dos recursos repetitivos, no Tema 1387 do STJ, cuja afetação determinou a suspensão nacional dos feitos que versem sobre a questão jurídica em debate, consistente na definição do termo inicial da prescrição nas ações que discutem falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP.

Sustenta, por fim, a existência de risco de dano irreparável, diante da imposição de custos periciais e da continuidade do feito em desfavor de parte que reputa manifestamente ilegítima, o que justificaria o deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo.

O preparo foi recolhido – Id. 39070399.

A tutela recursal foi deferida para suspender a tramitação do feito – Id. 328970867.

Ausente as contrarrazões.

É o essencial ao relatório.

Peço pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cumpre anotar que acerca da questão o STJ firmou o TEMA 1.150 da seguinte forma:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

No que concerne à ilegitimidade passiva do agravante, verifico que a tese não merece prosperar.

Isso porque
que o STJ, através do tema repetitivo 1.150 consignou quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil no presente caso. Vejamos:
“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada a Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

No mesmo seguimento, não merece prosperar a tese que o presente feito deve ser julgado na Justiça Federal, uma vez
não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a relação processual envolve matéria afeta a União.

Nesse sentido, o STJ já se pronunciou:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE.
1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife –PE”
(STJ - CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 13.2.2019- negritei).

No que compete à prescrição da pretensão autoral, esta entendo por acolher.

Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial o termo inicial para se postular em juízo
danos materiais
em razão de diferença de depósitos e correção monetária nos saldos da conta do programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEP), existente junto à Instituição Financeira é de 10 anos e com termo inicial a partir da data do saque, momento em que a parte teve ciência da alegada violação ao direito de acordo com a teoria da
Actio Nata.

No caso a Instituição Financeira sustentou que o agravante teve conhecimento de falha no pagamento quando realizou saque em
26/07/1999
, havendo saque integral do PASEP, quando da sua aposentadoria/reserva remunerada no importe de R$ 1.269,62, na referida data.

Colaciono:

Cumpre assinalar que, consoante orientação jurisprudencial consolidada, o termo inicial do prazo prescricional coincide com o momento em que se inaugura para o titular o direito subjetivo ao saque do saldo existente na conta vinculada ao PASEP. No caso em apreço, tal marco deve ser fixado na data da aposentadoria do autor, ocasião em que lhe é conferida, de modo inequívoco, ciência quanto ao montante disponível na respectiva conta,

surgindo daí o direito de questionar possíveis erros existentes em seu saldo conforme artigo 4º § 1º da lei Complementar n. 25/75, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. BANCO. SENTENÇA DE EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NO ARTIGO 485, IV DO CPC. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4º, DO CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. AÇÃO REVISIONAL DE VALORES DO PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DO ÚLTIMO SAQUE. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. Se há nos autos elementos que demonstram a desnecessidade na realização de perícia contábil, deve ser anulada a sentença de extinção do processo. Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4° do Código de Processo Civil.
Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data do saque, de modo que o presente feito se encontra abarcado pela prescrição.

(N.U 1014151-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. PASEP E ABONO DE PERMANÊNCIA. (...)

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TEORIA DA ACTIO NATA. LESÃO QUE OCORRE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A AUTORA PODERIA LEVANTAR O VALOR VINCULADO À SUA CONTA PASEP. (...)

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) No tocante ao PASEP,
o termo inicial da prescrição flui a partir do momento em que surge para a parte o direito de sacar o saldo existente em sua conta, que se dá no momento da sua aposentadoria.

Isso porque, é no momento da aposentação que a parte tem ciência do montante existente em sua conta vinculada, do qual poderá dispor, nascendo aí o direito de questionar eventuais erros em seu saldo, nos termos do artigo 4.º, § 1.º, da Lei Complementar n.º 26/75.

(...) (N.U 0030104-20.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos morais e materiais – Supostos desfalques dos valores mantidos em conta PASEP – Sentença que julgou extinto o feito ante o reconhecimento da prescrição – Recurso da autora - PRESCRIÇÃO - O prazo prescricional é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria –
Configura-se como termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata)
- Sentença que deve ser confirmada, adotando-se os seus fundamentos, nos moldes do art. 252 do RITJSP - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10025450720208260590 SP 1002545-07.2020.8.26.0590, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 26/02/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. SAQUES NÃO AUTORIZADOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP.

EM PRELIMINAR: LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE ALEGADA MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP, POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. INSURGÊNCIA QUE NÃO APONTA VÍCIOS NO RECOLHIMENTO DOS VALORES PELO PODER PÚBLICO, MAS QUANTO À ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA.\n2. MÉRITO:\n2.1 PRESCRIÇÃO.
VERSANDO A DEMANDA SOBRE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SAQUES INDEVIDOS NA CONTA VINCULADA AO PASEP, O PRAZO PRESCRICIONAL FLUI SOMENTE A CONTAR DA CIÊNCIA DO CORRENTISTA SOBRE OS SAQUES INDEVIDOS, O QUE OCORREU QUANDO DO LEVANTAMENTO DOS VALORES POR OCASIÃO DA TRANSFERÊNCIA DO MILITAR PARA A RESERVA REMUNERADA. PRESCRIÇÃO
NÃO IMPLEMENTADA. DANO MATERIAL. NÃO TENDO O RÉU IMPUGNADO ADEQUADAMENTE OS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL, POR APRESENTAR CONTESTAÇÃO DESCONEXA COM O CASO NARRADO, OPERAM-SE OS EFEITOS DA REVELIA E SE PRESUMEM VERDADEIROS OS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL. SAQUES NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR CONSIDERADOS COMO INDEVIDOS, CARACTERIZANDO O DEVER DE INDENIZAR.\n2.3 CÁLCULO DA CONDENAÇÃO. OS EFEITOS DA REVELIA NÃO CONVALIDAM CÁLCULOS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. OS SAQUES INDEVIDOS DEVEM SER ATUALIZADOS E REMUNERADOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS À CONTA VINCULADA AO PASEP, DESDE A DATA DE CADA RETIRADA ATÉ O LEVANTAMENTO DO SALDO TOTAL PELO AUTOR. CÁLCULO APRESENTADO NA INICIAL DESCONSIDERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AC 5.324 – S 26.05.2021 – P 40
(TJ-RS - AC: 50032153120208210035 RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Data de Julgamento: 26/05/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2021).

Diante desse quadro, considerando que o prazo para pleitear o recebimento de danos materiais concernentes a diferenças referentes a correções e juros na conta PASEP, realizados a menor tem início a partir do dia em que a parte teve ciência do pagamento menor, situação que certamente ocorre quando da realização do saque e que, no caso, este ocorreu em 26/07/1999, quando da aposentadoria do agravado resta evidente que a ação ajuizada somente em 2023 ocorreu quando há muito já havia se consumado a prescrição, no caso, desde 26/07/2009.

Diante dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para reconhecer a incidência da prescrição da pretensão do Autor ao recebimento da indenização pleiteada.

Ao arremate, fixo a sucumbência no importe de 10% sobre o valor da causa, entretanto, suspensa a cobrança caso haja o deferimento da justiça gratuita aos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026